Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728491-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA NASCIMENTO DE LIMA REU: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O A ação rescisória não comporta cabimento. Inicialmente, cabe destacar que a ação rescisória não é um recurso. A rescisória tem por vocação a impugnação de decisão judicial proferida em outro processo, sendo uma ação autônoma de impugnação, cabível, em regra, após o trânsito em julgado da decisão de mérito da demanda, sendo uma excepcional hipótese de desconstituição da coisa julgada. No caso concreto, a autora indica a decisão de ID 38813571, que deferiu pedido de pesquisa de bens da devedora na ação de execução de título extrajudicial, como decisão rescindível; contudo, a mencionada decisão não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. Veja-se, ainda, que de acordo com o §2o do artigo antes mencionado, é cabível ação rescisória de decisão que não seja de mérito, desde que impeça: i) nova propositura da demanda; ou ii) a admissibilidade do recurso correspondente, não sendo, a toda evidência, a hipótese dos autos. Da leitura da petição inicial verifica-se que, em verdade, a autora busca desconstituir o próprio título executivo extrajudicial, não sendo este o meio de impugnação adequado para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator